Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701425-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO GUIMARAES RIOS AGRAVADO: SIRLENE CARDOSO LARA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta o agravante, em breve síntese, que não estariam presentes os requisitos necessários para alcance dos bens do sócio. Pede a concessão de efeito suspensivo e a cassação da decisão. Contrarrazões apresentadas. É o relato do necessário. DECIDO Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Com efeito, compulsando os autos na origem, verifica-se que, o Juízo de origem, diante de indícios que possam caracterizar uma das hipóteses de acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu o processamento do incidente e determinou a citação do sócio, na forma dos arts. 134, §4o e 135 do CPC. “O exame do interesse recursal pretendido pelo recorrente deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade decorre da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil.” (Acórdão 1647986, 07420848620228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 22/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, percebe-se que o agravante carece de interesse recursal, uma vez que a efetiva caracterização dos pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica ainda será objeto de futura decisão, após a regular tramitação do incidente, no qual inclusive é facultada a produção de provas. Vedar o prosseguimento do incidente causaria inequívoco cerceamento do direito de ação e defesa do credor. Portanto, nos termos do art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da ausência de interesse recursal. Sem honorários. Publique-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora